Tribunal: STF
Processo: HC 264152
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça por meio do qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 990.863/AP (e-doc. 7).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente havia sido condenado, em primeira instância, em 24/04/2024, pelo crime de tráfico de drogas e absolvido da imputação de organização criminosa por ausência de provas suficientes, tendo sido deferido direito de apelar em liberdade. Paralelamente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, com a decretação de prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que negou denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o cabimento de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista o estado de saúde do paciente — tuberculoso em estado grave, pesando 43kg. Tecem considerações acerca dos riscos associados à recuperação do paciente no ambiente penitenciário. Defendem a inadequação do tratamento realizado no cárcere, considerando necessidade de isolamento por ser uma doença contagiosa e tratamento contínuo. Aludem aos princípios que regem as situações envolvendo pessoas privadas de liberdade, aos tratados internacionais e aos dispositivos da LEP e da Resolução nº 62, de 2020, do CNJ. Defendem a ilegalidade da prisão por ausência de contemporaneidade, haja vista terem os fatos ocorrido entre os anos de 2022 e 2023 e o pedido da autoridade policial ter sido formulado em 03/05/2024 e cumprido em 27/06/2024. Sustenta que a nova ação penal se refere aos mesmos fatos pelos quais já restou condenado, com fixação de regime semiaberto, sendo a denúncia inepta



    5. Requer, em sede liminar, a concessão de prisão domiciliar humanitária. No mérito, a expedição de alvará de soltura com imposição de medidas cautelares diversas



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. No ato apontado como coator, reportando-se ao que decidido pelo Tribunal de Justiça e em apreciação de anterior impetração no STJ, o Ministro Relator deixou de conhecer do writ por ser mera reiteração de pedido já apreciado. Ressaltou, também, que, para se afastar os fundamentos lançados na instância de origem que justificaram o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível no âmbito do habeas corpus.



    8. A jurisprudência desta Corte se alinha à compreensão externada, no sentido de que, diante da duplicidade de impetrações com idênticas causas de pedir e pedidos, tem-se a inadmissibilidade do segundo habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; e RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ao reforçar a ausência de constrangimento ilegal no ato impugnado no STJ, foram lançados os seguintes fundamentos:



    “Todavia, o presente writ não comporta conhecimento, pois, conforme consta da decisão que indeferiu a liminar (fls. 1935-1936), em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0018014-24.2024.803.0001, o presente habeas corpus reitera o HC n. 968.222/AP, denegado pela Ministra Daniela Teixeira por decisão publicada em 23/12/2024, em face da qual foi interposto agravo regimental, sendo este negado provimento pela Quinta Turma, em 30/06/2025, assim ementado (fls. 1932-1933 do respectivo processo): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, por ausência de flagrante ilegalidade. O recorrente sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade, bis in idem e vícios na produção da prova. Requer a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. O Ministério Público do Estado do Amapá impugna o recurso, defendendo a legalidade da prisão diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a decisão impugnada incorreu em flagrante ilegalidade ao não conhecer do habeas corpus substitutivo; (iii) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo de recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 691 do STF. 4. Não se verifica flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o agravante, uma vez que esta está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na expressiva quantidade de droga apreendida (70kg de cocaína), na atuação em organização criminosa estruturada e na reiteração delitiva. 5. A denúncia apresentada contra o paciente atende aos requisitos legais do art. 41 do CPP, com descrição clara e individualizada dos fatos, afastando a alegação de inépcia. 6. A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os fatos que ensejaram a atual prisão cautelar são distintos daqueles que motivaram condenação anterior, sendo evidenciada nova conduta ilícita. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo. 8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é medida legítima para garantia da ordem pública. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Constata-se, assim, tratar-se de mera reiteração de pedido, o que não é admitido. 



    Com efeito, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 671.963/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no HC n. 898.788/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 3/10/2024). Em reforço, observa-se, ainda, a partir da ementa do acórdão acima mencionado (nos autos do já mencionado HC 968.222/AP), que este Tribunal Superior também analisou a questão relativa à alegação de inépcia da denúncia, concluindo que a peça acusatória apresentada contra o paciente cumpre os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), contendo descrição precisa e individualizada dos fatos imputados. 



    Outrossim, conforme precedentes desta Corte, o exame da contemporaneidade considera não apenas o intervalo temporal entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento de sua decretação. A gravidade concreta do delito impede que o periculum libertatis se esgote meramente pelo decurso do tempo, como é o caso dos presentes autos. Veja-se, no mesmo sentido: AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023. 



    Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do paciente, manifestou-se o Tribunal de origem no sentido de que “[não] há comprovação documental de que o paciente esteja privado de tratamento médico adequado”. Ao contrário, por meio de documento encaminhado ao magistrado constante nos autos, foi informado que o paciente "encontra-se em tratamento regular para Tuberculose Pulmonar, sendo acompanhado semanalmente pela Equipe de Enfermagem na Unidade de Saúde do IAPEN, onde recebe a tomada de dose supervisionada de forma diretamente observada - TDO e entregue doses para auto administração no restante da semana até o seu retorno com a equipe" (fls. 141-143). 



    Destarte, decidir de modo diverso à conclusão das instâncias ordinárias demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus.” (e-doc. 7, p. 3-5; grifos nossos)



    11. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, não demonstrada a debilidade extrema do paciente, tampouco o não recebimento dos cuidados necessários pela unidade prisional, não há que se falar em colocação em prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 249.252-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 192.390 AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos acrescidos).



    12. Ademais, na linha do que assentado pelo STJ, uma vez firmadas as premissas a respeito da inadmissibilidade da prisão domiciliar, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator